Tribunal: STF
Processo: ARE 1346521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Mandado de segurança em que foi reconhecido o direito à promoção funcional. Consequências patrimoniais inerentes à condenação. Termo inicial quanto a tais efeitos deve ser a data da impetração. Súmulas 269 e 271 do STF. Decisão reformada. Recurso provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de cumprimento de mandado de segurança em que se determinou que os filiados do impetrante ascendessem à letra respectiva dentro das vagas ocorridas em razão da promoção daqueles que o foram às vagas disponibilizadas na data de edital de concurso interno. Efetuadas as promoções a partir do ano de 2018, buscou o agravante a atribuição de efeitos retroativos, o que foi indeferido, com determinação de cumprimento da obrigação apenas a partir do trânsito em julgado.
    Em que pese a fundamentação da decisão, tem razão o agravante.
    Antes de mais nada, observo que, ainda que o impetrante inicialmente tenha ficado silente, manifestou regularmente sua discordância quanto à falta de cumprimento da decisão que concedeu a segurança, cujo comando deve ser prestigiado. Nesse sentido, a decisão agravada sequer anotou a possibilidade de preclusão, tendo apreciado e afastado a alegação de cumprimento insuficiente.
    Dito isso, anoto que o v. Acórdão de fls. 19/22 é claro ao determinar que se proceda à promoção dos servidores aprovados dentro das vagas ocorridas em razão da promoção daqueles que o foram às vagas disponibilizadas na data do edital.
    Depreende-se de tal comando que foi reconhecido o direito dos servidores à promoção funcional desde a data de abertura das vagas na estrutura do funcionalismo municipal, momento em que se caracterizou a omissão do município agravado.
    Ocorre que o pedido recursal limita expressamente a pretensão para o fim de determinar que o reenquadramento dos servidores obstados a progressão, seja feita desde a data da impetração do mandado de segurança, ou seja, 10 de Julho de 2008 (fls. 11), nada mais. Nesse quadro, em observação ao princípio da congruência, a presente análise não ultrapassará o período de tempo contado a partir do momento da impetração.
    Anotado o reconhecimento do direito à promoção funcional, não é necessário maior esforço interpretativo para identificar a existência de efeitos patrimoniais inerentes ao cumprimento da obrigação de fazer, que reflete na remuneração dos servidores.
    No que toca especificamente a tais efeitos, deve mesmo ser observado o § 4º do art. 14 da Lei 12.016/2009: 
    (...)
    Dessa forma, ainda que o mandado de segurança constitua ação mandamental de rito sumário especial de breve tramitação e desprovida dos efeitos processuais da ação ordinária, é forçoso reconhecer a data de impetração como termo inicial da execução de seus efeitos patrimoniais.
    No mais, reconhecida com trânsito em julgado a conduta ilícita da municipalidade agravada ao deixar de providenciar as promoções em análise, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito, visto que a própria agravada foi quem deu causa à manutenção dos autores fora das vagas objeto dos autos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente